Tribunal: TJSP
Processo: 1002655-28.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Rio Claro. Guarda Civil Municipal. Intervalo intrajornada. Promoção horizontal e vertical. Adicional de insalubridade. Diferenças. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. No caso, a

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Rio Claro. Guarda Civil Municipal. Intervalo intrajornada. Promoção horizontal e vertical. Adicional de insalubridade. Diferenças. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. No caso, a fruição do intervalo intrajornada restou demonstrada pelas fichas de ponto juntadas aos autos, assinadas pelo autor e sequer impugnadas na réplica, mostrando-se desnecessária a prova testemunhal. A insalubridade é questão técnica a ser aferida por perito, cujo laudo foi conclusivo no sentido de que o autor não trabalha em condições insalubres, não tendo a prova oral aptidão para desconstituir a perícia. Os elementos dos autos permitem a suficiente compreensão dos fatos e a oitiva de testemunhas era providência desnecessária. Não houve cerceamento de defesa, nem violação ao art. 5o, LV da CF. Preliminar rejeitada. – 2. Horas extras. Intervalo intrajornada. O autor trabalha no regime de escala 12x36 horas, com intervalo intrajornada; as fichas de ponto juntadas aos autos indicam que o autor usufruía do intervalo intrajornada e, quando da realização de horas extraordinários, os respectivos valores eram pagos pelo Município, conforme fichas financeiras, não tendo o autor impugnado nenhum desses documentos. Ademais, parte relevante das funções do autor é exercida externamente, havendo uma maior liberdade do servidor para fazer o intervalo da forma mais adequada às suas necessidades e à efetividade do trabalho desempenhado. – 3. Promoção. A LCM no 1/01 foi revogada pela LCM no 17/07, no tocante à evolução na carreira dos servidores de Rio Claro e não se aplica aos servidores admitidos na vigência da lei nova. A LCM no 17/07 dispõe que a promoção é realizada conforme o critério de merecimento e comprovação da capacidade para o exercício das atribuições do cargo correspondente. Hipótese em que a aplicação da lei não é automática e em que não é deferido ao juiz substituir-se ao administrador; o autor não demonstrou ter se submetido ao processo de avaliação de desempenho nem ter cumprido os demais requisitos. Ademais, a carreira da Guarda Civil Municipal de Rio Claro é regulada por lei específica desde 2014 (LCM no 95/14). – Improcedência. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002655-28.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
HAMILTON FERNANDO BREDDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO CLARO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1002655-28.2015.8.26.0510
6
Voto no AC-23.318/20
Apelação no 1002655-28.2015 10a Câmara de Direito Público
Apte: Hamilton Fernando Bredda
Apdo: Prefeitura Municipal de Rio Claro
Origem: Vara Faz Pública (Rio Claro) Proc. no 1002655-28.2015
Juiz: André Antonio da Silveira Alcantara

SERVIDOR MUNICIPAL. Rio Claro. Guarda Civil Municipal.
Intervalo intrajornada. Promoção horizontal e vertical.
Adicional de insalubridade. Diferenças. 1. Cerceamento de
defesa. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente
protelatórias sem que isso represente cerceamento de defesa ou
violação a princípios constitucionais, nos termos do art. 370,
parágrafo único do CPC. No caso, a fruição do intervalo
intrajornada restou demonstrada pelas fichas de ponto juntadas
aos autos, assinadas pelo autor e sequer impugnadas na réplica,
mostrando-se
desnecessária
a
prova
testemunhal.
A
insalubridade é questão técnica a ser aferida por perito, cujo
laudo foi conclusivo no sentido de que o autor não trabalha em
condições insalubres, não tendo a prova oral aptidão para
desconstituir a perícia. Os elementos dos autos permitem a
suficiente compreensão dos fatos e a oitiva de testemunhas era
providência desnecessária. Não houve cerceamento de defesa,
nem violação ao art. 5o, LV da CF. Preliminar rejeitada. 2.
Horas extras. Intervalo intrajornada. O autor trabalha no regime
de escala 12x36 horas, com intervalo intrajornada; as fichas de
ponto juntadas aos autos indicam que o autor usufruía do
intervalo intrajornada e, quando da realização de horas
extraordinários, os respectivos valores eram pagos pelo
Município, conforme fichas financeiras, não tendo o autor
impugnado nenhum desses documentos. Ademais, parte
relevante das funções do autor é exercida externamente,
havendo uma maior liberdade do servidor para fazer o intervalo
da forma mais adequada às suas necessidades e à efetividade do
trabalho desempenhado. 3. Promoção. A LCM no 1/01 foi
revogada pela LCM no 17/07, no tocante à evolução na carreira
dos servidores de Rio Claro e não se aplica aos servidores
admitidos na vigência da lei nova. A LCM no 17/07 dispõe que
a promoção é realizada conforme o critério de merecimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1002655-28.2015.8.26.0510
6
comprovação da capacidade para o exercício das atribuições do
cargo correspondente. Hipótese em que a aplicação da lei não é
automática e em que não é deferido ao juiz substituir-se ao
administrador; o autor não demonstrou ter se submetido ao
processo de avaliação de desempenho nem ter cumprido os
demais requisitos. Ademais, a carreira da Guarda Civil
Municipal de Rio Claro é regulada por lei específica desde
2014 (LCM no 95/14). Improcedência. Recurso do autor
desprovido.
1.
A sentença de fls. 830/835 julgou improcedente a
ação em que o autor, servidor municipal titular do cargo de guarda civil,
pretende a condenação do Município no pagamento de horas extraordinárias
decorrentes da supressão do intervalo intrajornada, adicional de
insalubridade e a promoção vertical e horizontal. Em face â sucumbência,
condenou o autor no pagamento dos honorários advocatícios fixados em
R$-2.500,00, observando-se a condição de beneficiário da gratuidade de
justiça.
Apela o autor (fls. 837/843); alega preliminarmente
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal para
comprovação da não fruição de hora intrajornada. No mérito diz que incumbe
ao município constituir comissão para avaliação das premissas e, diante de
sua inércia, não pode o trabalhador deixar de receber as promoções a que faz
jus, nos termos do LM no 001/2001. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e não preparado (justiça
gratuita; fls. 16). Contrarrazões a fls. 846/885.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1002655-28.2015.8.26.0510
6
2.
Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente
cerceamento de defesa, a teor do parágrafo único do art. 370 do CPC. A
fruição do intervalo intrajornada restou demonstrada pelas fichas de ponto
juntadas a fls. 103/118, que foram assinadas pelo autor e sequer impugnadas
na réplica, mostrando-se desnecessária prova testemunhal. A insalubridade é
questão técnica a ser aferida por perito, cujo laudo foi conclusivo no sentido
de que o autor não trabalha em condições insalubres, não tendo a prova oral
aptidão para desconstituir a perícia. Os elementos dos autos permitem a
suficiente compreensão dos fatos e a oitiva de testemunhas era providência
desnecessária. Não houve cerceamento de defesa, nem violação ao art. 5o, LV
da CF. Rejeito a preliminar.
3.
Horas extraordinárias. Intervalo intrajornada. O
autor trabalha no regime de escala 12x36, com intervalo intrajornada; as
fichas de ponto juntadas aos autos indicam que o autor usufruía do intervalo
intrajornada (fls. 103/118) e, quando da realização de horas extraordinários,
os respectivos valores eram pagos pelo Município, conforme fichas financeiras
(fls. 82/102), não tendo o autor impugnado nenhum desses documentos.
Ademais, parte relevante das funções do autor é exercida externamente,
havendo uma maior liberdade do servidor para fazer o intervalo da forma mais
adequada às suas necessidades e à efetividade do trabalho desempenhado.
Nesse sentido, a prova oral requerida pelo autor não seria de grande valia à
comprovação da ausência de intervalo, restando correta a sentença nesta
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1002655-28.2015.8.26.0510
6
4.
Promoção horizontal e vertical. A LCM no 1/01, de
26-4-2001 que, entre outros assuntos, estabeleceu o plano de classificação de
cargos, salários e carreira do serviço público municipal de Rio Claro,
disciplinou nos art. 64 a 67 a promoção horizontal (passagem para o padrão
imediatamente superior, dentro da mesma faixa salarial) e a promoção vertical
(passagem a outros níveis do seu cargo). A LCM no 1/01 foi implicitamente
revogada pela LCM no 17/07, de 16-2-2007, que estabeleceu o Estatuto do
Funcionário Público Municipal e dispôs sobre as vantagens a que fazem jus;
essa lei, no que tange a promoção dos servidores dispôs que:
Art. 37. A promoção é a passagem do funcionário público para o cargo
imediatamente superior ao qual pertence, exclusivamente na mesma carreira,
pelo critério de merecimento, comprovada a sua capacidade para o exercício
das atribuições do cargo correspondente, conforme o § 2o deste artigo. § 1o A
promoção far-se-á nos termos estabelecidos na lei reguladora da carreira a que
pertence o funcionário e respectivo regulamento, observada a existência de
vaga e homologada pelo Prefeito. § 2o Os funcionários que preencham os
requisitos para serem promovidos terão a sua capacidade avaliada mediante
processo comprobatório específico. § 3o O processo comprobatório de que trata
o § 2o observará, no que couber, o estabelecido para o concurso público. § 4o
(...) § 5o Somente poderão ser promovidos funcionários que tenham ingressado
na carreira mediante concurso público.
A promoção na carreira não é automática, mas
depende do cumprimento dos requisitos legais, especialmente a avaliação de
desempenho. O autor não demonstra ter cumprido os requisitos para
promoção dispostos no art. 37 da LCM no 17/07 e pretende a aplicação da
LCM no 1/01, a que não está sujeito, em razão da revogação explicita da
norma e pelo fato de ser regido pela LM no 3.650/06 (Estatuto da Guarda Civil
Municipal). Apesar de referida lei não conter disposições atinentes à promoção
e plano de carreira, tal regramento vem previsto na LCM no 95/14 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1002655-28.2015.8.26.0510
6
22-12-2014, artigos 20 e seguintes. Em assim sendo, há de se reconhecer que
atualmente as disposições atinentes à promoção previstas nas LCM no 1/01 e
17/07 não se aplicam aos Guardas Municipais de Rio Claro.
O voto é pelo desprovimento do recurso do autor,
com majoração dos honorários para R$-3.000,00, com base no art. 85, § 11 do
CPC, suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a miserabilidade
processual. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator